Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005903-97.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZAIL BETE DE FIGUEIREDO - CPF: 513.611.081-34 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZAIL BETE DE FIGUEIREDO - CPF: 513.611.081-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – SENTENÇA RETIFICADA.

Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais mercadorias circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005903-97.2017.8.11.0041 impetrado por
ZAIL BETE DE FIGUEIREDO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria representada pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1128875-7.

Prolatada a sentença (id. 58983477), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, José Zuqueit, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 68200955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005903-97.2017.8.11.0041 impetrado por
ZAIL BETE DE FIGUEIREDO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria representada pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1128875-7.

A priori
, consigna-se que a controvérsia a ser dirimida no caso concreto cinge-se a apurar a legalidade na apreensão das mercadorias referente ao TAD n. 1128875-7.

Pois bem.

Sobre a aplicabilidade da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”. (IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000)

Desse modo, da interpretação literal do acima disposto, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais mercadorias circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado, ante a ausência de notas fiscais vinculadas, consoante consta do Termo de Apreensão e Depósito objeto da ação principal (id. 58983459, p. 01/03).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aliás, tem assim decidido em casos semelhantes:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Recurso provido.

(N.U 0504476-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Sendo assim, inexiste ilegalidade na apreensão das mercadorias, desde que estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para
denegar a segurança
concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021